Tribunal: STF
Processo: HC 237042
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WASHINGTON LUIS DE SOUSA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2350240-80.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Impetrado prévio writ na origem, foi a liminar indeferida.



    No presente mandamus, o impetrante defende o afastamento do enunciado n. 691 da Súmula do STF, alegando ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Argumenta que o paciente está suportando um regime mais gravoso que a lei permite, devendo ser fixado o regime semiaberto ao caso.



    Relata que há excesso de prazo para julgamento da apelação, encontrando-se o paciente preso há mais de nove meses sem o julgamento do recurso.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como ‘a quebra de sigilo dos telefones apreendidos com o paciente e com o corréu, por ser procedimento protocolar da secretaria de segurança de São Paulo em prisão envolvendo tráfico de entorpecente, se tornando imprescindível na busca da verdade real e que, a autoridade policial de São Paulo, prevaricando, nada requereu.’



    É o relatório.



    De início, quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e quebra de sigilo dos telefones apreendidos, ao menos em uma análise perfunctória, constata-se, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário, aplicando-se à hipótese do enunciado 691 da Súmula do STF.



    No que toca o excesso de prazo para o julgamento da apelação, não é possível proceder-se a apreciação meramente aritmética no exame da questão, impondo-se promover uma análise mais pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar.



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, notadamente acerca do alegado excesso de prazo para julgamento da apelação.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 15).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da medida LIMINAR inaudita altera pars, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, relaxando/revogando a prisão do paciente e expedindo para tanto o ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o mesmo possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado;



    Requer, ainda, seja determinado a quebra de sigilo dos telefones apreendidos com o paciente e com o corréu, por ser procedimento protocolar da secretaria de segurança de São Paulo em prisão envolvendo tráfico de entorpecente, se tornando imprescindível na busca da verdade real e que, a Autoridade Policial de São Paulo, prevaricando, nada requereu.



    Em não sendo este o entendimento desta Corte, que seja decretada a ordem de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 5º, incisos LV, LXV e LXVIII, demonstrada a flagrante ilegalidade no cerceamento da liberdade do paciente, em desconformidade com art. 387, § 1º do Código de Processo Penal, e da prova pericial.



    Requer ainda a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente parecer no mérito;



    Por fim, in meritum, REQUER SEJA RATIFICADO A MEDIDA LIMINAR, após o julgamento do presente Habeas Corpus em favor do paciente, conhecendo da presente Ação Mandamental, concedendo a presente ordem ao paciente WASHINGTON LUIZ DE SOUSA, em vista da flagrante coação ilegal.” (doc. eletrônico 1, pp. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator